Tribunal: TJES
Processo: 5000723-51.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000723-51.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSAFA RODRIGUES SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Aproveito para deferir a gratuidade de justiça para parte recorrida, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o autor pretende a declaração da nulidade de contrato de cartão de crédito e a suspensão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, levadas a efeito sob a rubrica de descontos sobre a RMC, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação em danos morais.

Em sede de

sentença (ID 11054875) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR a requerida a restituição dos valores descontados indevidamente no benefício do autor (de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir desta data), que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (Art. 405, do CC);

b) DECLARAR a nulidade do(s) contrato(s) em questão;

c) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos.

Os valores depositados na conta do requerente poderá ser descontados no valor da condenação.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se e intimem-se.

Irresignado, a instituição financeira interpôs recurso inominado (ID 11054880) almejando a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na exordial.

Sem contrarrazões apresentadas nos autos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, de plano afasto a prejudicial de prescrição suscitada pela recorrente, posto que à hipótese dos autos é de aplicação do prazo prescricional decenal, estampado no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência sedimentada no STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados
. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. [STJ, EREsp 1.280.825/RJ, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 02/08/2018].

Afasto, também, a prejudicial de decadência, uma vez que se tratando de pretensão afeta ao Código de Defesa do Consumidor, matéria de ordem pública e de interesse social, o pedido de anulação contratual também fica adstrito à observância deste microssistema.

Nesse sentido, comportando análise de anulação por violação das normas do sistema consumerista e não tendo a requerente sequer se reportado ao seu eventual direito potestativo referente aos casos de anulabilidade por vícios do consentimento previstas no art. 178 do Código Civil, a eventual análise do prazo do ajuizamento da ação deve ser em torno da prescrição, o que já fora devidamente afastado.

Destarte,
REJEITO
as prejudiciais deflagradas.

Quanto ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Consoante dito alhures, o caso perpassa por nítida pretensão anulatória da contratação, não consentida, de cartão de crédito consignado, em que o consumidor descobre a diminuição de seus benefícios previdenciários decorrentes de uma dívida incessante e alargada por causa de encargos financeiros e tributos decorrentes do não pagamento da fatura.

Nesse espeque, o objeto litigioso não se refere a mera existência de contratação pela parte requerente, mas sim a existência e validade do negócio jurídico levado a efeito, o que, diante da inversão do ônus da prova, impõe ao fornecedor comprovar a legitimidade da pactuação e dos descontos lançados.

Como resultado, muito embora a requerida tenha apresentado instrumento de formalização de um contrato, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu de comprovar a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado, mormente quanto ao seu dever de informação adequada para tomada de decisão esclarecida.

No mais, o não uso do plástico para compras e as transferências bancárias descortinam objeto típico da relação de fornecimento de empréstimo, fato que, aliado a ausência de pagamento voluntário das faturas, revela a ilusão ao consumidor de que os valores tomados como empréstimo estavam sendo mensalmente amortizados pelos descontos em seu benefício previdenciário.

Importante destacar, também, que ao compulsar as faturas apresentadas pela instituição financeira requerida, constata-se a quitação da dívida em agosto de 2020. Todavia, a partir de outubro de 2020 a dívida misteriosamente renasce em decorrência dos novos lançamentos intitulados de seguros prestamistas, “PAPCARD” e dos encargos financeiros decorrentes.

E para tais descontos a instituição financeira também não foi capaz de esclarecer sobre a sua existência, bem como juntar aos autos documentos que comprovassem a legitimidade dos seus lançamentos. Corroborando, assim, a afirmação da consumidora de que não consentiu para a contração.

Destarte, o caso dos autos revela a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem infindáveis juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Nesses moldes, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Não bastasse, constata-se a total desproporção entre o montante dos valores descontados do benefício previdenciário frente aos valores tomados como “saques”, gerando demasiada onerosidade ao consumidor. O que enseja, a par dos já mencionados vícios, mais uma nulidade contratual, para a qual, inclusive, o diploma legal consumerista é cristalino:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Nesse sentido, não vejo outro caminho senão a declaração da nulidade do contrato, diante da flagrantemente violação à boa-fé objetiva e seus deveres laterais, em especial ao dever de informação adequada, bem como em decorrência da nulidade de pleno direito levada a efeito pela excessiva onerosidade que foi e continuaria sendo imposta à parte autora caso as obrigações assumidas no negócio jurídico continuasse em vigor.

Nessa esteira, dentro dos limites da matéria recursal, tenho que o juízo a quo procedeu com lisura na anulação do contrato, condenando na repetição do indébito, com as devidas atualizações e incidência de juros.

Outrossim no que tange à reparação dos danos extrapatrimoniais, os quais entendo terem sido razoavelmente arbitrados, mormente em face de suas funções educativa e reparadora, frente a gravidade dos fatos (falha na prestação do serviço e violação da boa-fé) que por anos tolheu o consumidor em seu digno poder aquisitivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)